Tribunal: TJBA
Processo: 8035732-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035732-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: ROQUE DE SOUZA DE JESUS e outros (9) Advogado(s): SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. DECISÃO FUNDAMENTADA QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno em agravo de instrumento, mantendo decisão monocrática que não conheceu do recurso por perda superveniente do objeto em virtude da prolação de sentença nos autos originários. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em verificar se existe omissão ou erro de fato no acórdão embargado relativamente à análise da perda do objeto do agravo de instrumento em face da superveniência de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral. III. Razões de decidir 3. Não se configuram os vícios de omissão ou erro de fato alegados pelos embargantes, uma vez que o acórdão embargado examinou exaustivamente a matéria controvertida, fundamentando adequadamente a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 4. A superveniência de sentença de mérito nos autos principais efetivamente enseja a perda do objeto de agravos de instrumento interpostos contra decisões interlocutórias, configurando o esvaziamento do interesse recursal. 5. Os embargantes buscam, pela via estreita dos aclaratórios, rediscutir questões já decididas com propriedade pelo órgão colegiado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configurada omissão ou erro de fato no acórdão que reconheceu a perda superveniente do objeto de agravo de instrumento em face da prolação de sentença nos autos principais, cabendo rejeitar os embargos de declaração que visam rediscutir o mérito da decisão." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.